Tribunal: STF
Processo: Rcl 58186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pernambuco, em 2.3.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única do Trabalho de Pesqueira/PE no Processo n. 0000461-28.2020.5.06.0341, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



    O caso



    2. Em 20.4.2020, Helena Gomes da Cruz Silva ajuizou reclamação trabalhista contra Premius Ebenezer Serviços Eireli. Requereu o pagamento de verbas trabalhistas e o bloqueio cautelar de créditos que a empresa empregadora teria em Pernambuco (fl. 10, doc. 2).



    O juízo da Vara Única do Trabalho de Pesqueira/PE determinou a Pernambuco que bloqueasse o crédito que seria pago à Premius Ebenezer Serviços Eireli, decorrente de serviços prestados por essa empresa ao Estado:



    “Vistos etc.



    Oficie-se à PROCURADORIA REGIONAL DO ESTADO, através de Oficial de Justiça, na Rua Júlio Tavares de Lima, nº 185, Arcoverde/PE, CEP: 56509-190, para que, quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.678.722/0001-13, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas, proceda o bloqueio da quantia necessária à quitação da execução deste processo, até o limite da execução que importa em R$ 9.826,65, depositando o valor em conta judicial à disposição desse MM Juízo.



    Registro que tal medida afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n. 485, diante da inexistência de determinação de constrição de receita pública do Estado, mas, visa tão somente o bloqueio de haveres da executada em poder do referido ente público, em razão da existência, entre eles, de um contrato de natureza civil, de prestação de serviços, ou seja, de valores que serão repassados à empresa contratada, o que, repita-se, afasta a possibilidade de desobediência à ADPF n. 485, diante da inexistência de determinação de constrição de receita pública que deverão ser retidos para a satisfação do crédito em execução nos presentes autos” (doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de pedido de reconsideração por Pernambuco, indeferido pelo juízo reclamado:



    “DESPACHO



    Reporto-me à petição retro.



    Mantenho o despacho Id 3dbc777 pelos seus próprios fundamentos: Oficie-se à PROCURADORIA REGIONAL DO ESTADO, através de Oficial de Justiça, na Rua Júlio Tavares de Lima, nº 185, Arcoverde/PE, CEP: 56509-190, para que, quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.678.722/0001-13, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas, proceda ao bloqueio da quantia necessária à quitação da execução deste processo, até o limite da execução que importa em R$ 9.826,65, depositando o valor em conta judicial à disposição desse MM Juízo” (doc. 6). 



    A presente reclamação volta-se contra a decisão pela qual determinado o bloqueio de crédito a que faria jus a Premius Ebenezer Serviços Eireli relativamente ao Estado de Pernambuco. O chamamento deste ente estadual, que teve bloqueio de valores a serem creditados àquela empresa por serviços prestados, para satisfação de créditos trabalhistas devidos pela empresa a Helena Gomes da Cruz Silva, é questionado na presente reclamação.



    3. O reclamante alega que, pela decisão questionada, foram contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nas “ADPF’s 485-MC e 275, pois impõem constrição sobre receitas sob disponibilidade do Poder Público, para satisfazer créditos trabalhistas” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “as decisões reclamadas determinam ao Estado o bloqueio e depósito judicial de verba pública para satisfazer créditos trabalhistas, alegando serem devidas à empresa. Logo, a situação fática delineada nesta reclamação se amolda perfeitamente àquela disposta nas ADPF’ 485 e 275. Enfim, a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo reclamado, viola o princípio da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal. Esse tem sido o entendimento firmado por esta Corte Suprema em casos análogos” (fl. 7, doc. 1).



    Requer medida liminar “para que as decisões reclamadas sejam suspensas até decisão final desta reclamação” (fl. 8, doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a reclamação, cassando-se as decisões reclamadas” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, ao determinar o bloqueio de valores que o Estado de Pernambuco entregaria como crédito devido à Premius Ebenezer Serviços Eireli.



    6. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de crédito devido por Pernambuco à Premius Ebenezer Serviços Eireli para satisfação de créditos trabalhistas devidos por essa empresa a Helena Gomes da Cruz Silva. Esse procedimento contraria o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle.



    Tem-se por configurado o descumprimento ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância do julgado exarado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora